Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Terezinha de Jesus Sousa Nascimento e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 99137120 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0703916-43.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos e limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários mínimos, nos seguintes termos: “TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas, por meio da qual requer a expedição de pagamento no valor de R$ 16.306,94. Em ID 94937883 foi instaurado o cumprimento individual de sentença, bem como fixados honorários sucumbenciais. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ajuizou o agravo de instrumento n. 0722459-51.2021.8.07.0000 contra a decisão inicial no ponto que determinada a juntada de declaração do credor para destacamento de honorários contratuais. O DF apresentou IMPUGNAÇÃO (ID 97630856). Alega excesso de execução de R$ 6.817,70. Aduz que a parte autora utilizou como índice de correção o IPCA-E, no entanto o Tribunal de Justiça ao julgar os embargos de declaração opostos, entendeu pela aplicabilidade da TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou RÉPLICA (ID 99088489). Defende que não há falar em excesso executivo, pois a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. O título judicial exequendo oriunda-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, julgo procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 6.817,70 e fixar a execução em R$ 9.489,24, ficando homologados os cálculos do DF de ID 97630857. Em razão da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% do excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos de ID 97630857. Após, independente de nova intimação das partes, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. Em seguida, intime-se o DF para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Com o decurso do prazo, novamente à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos e, por fim, retornem os autos conclusos para sequestro de verbas. Aguarde-se o decurso de prazo para o DF na tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autor, 30 dias, DF. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos de ID 97630857. Após, independente de nova intimação das partes, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de RPV”. Em síntese, os Agravantes argumentam que não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Afirmam que a coisa julgada e a preclusão aventadas estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo subsistir quando houver superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado (RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345). Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha, aliás, do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, ambos da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Argumentam que a mudança que permite a superação da coisa julgada consiste na declaração de inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e nos diversos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE. Insurge-se contra a limitação a dez salários mínimos para expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV’s), sob o argumento de que a Lei Distrital de no 6.618/2020 estipula novo teto de vinte salários mínimos e deve ser aplicada de imediato. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.200, e para estipular o teto de vinte salários mínimos para a expedição de RPV’s. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a antecipação da tutela recursal, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 28604572 e Id. 28604573. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora